Tribunal: TJMT
Processo: 1005652-36.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005652-36.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Enquadramento, Adicional de Insalubridade, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCIA LEAO ORMOND - CPF: 616.567.711-87 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –

PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA – HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – CABIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Juízo
ad quem,
ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte vencida na demanda, deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada contra ela.

Se o acordão embargado não observou as determinações do art. 85, §11º do CPC, essa matéria pode ser apreciada em sede de embargos de declaração que visa sanar o vício de omissão.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Marcia Leão Ormond
, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo interno interposto pelos Município de Várzea Grande/MT, de modo a manter a decisão anteriormente proferida.

Em suas razões recursais, aduz a Embargante, em suma, que a decisão monocrática padece do vício de omissão uma vez que deixou de apreciar o pleito acerca da majoração dos honorários recursais ventilada em sede de contrarrazões (Id. 218423685).

Forte nessas premissas, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, para que haja seja sanda o vício de omissão apontada.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 222097154).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente Embargos de Declaração, vejamos.

Extrai-se dos autos, que a servidora Marica Leão Ormond ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Município de Várzea Grande/MT.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o Ente Federativo ora embargado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 182830327, fl.06).

Irresignada, a Municipalidade interpôs recurso de apelação ao qual fora monocraticamente
negado provimento
(Id. 202021198).

Interposto agravo interno, o colegiado desta Egrégia Corte
manteve incólume
a decisão monocrática (Id. 218121150).

Ocorre, todavia que,
nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, quando o recurso de apelação interposto pela parte que saiu vencida na demanda é desprovido, se mostra necessário a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, como cito:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte,
deve ser majorada
a verba sucumbencial fixada na sentença, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

No caso dos autos, o juízo
a quo
fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados na sentença

na importância de
10% (dez por cento)
, em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando o montante de
12% (dize por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Diante do exposto,
ACOLHO os presentes Embargos de Declaração,
o que faço para sanar o vício de omissão, no sentido de majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte ora Embargante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024